Tribunal: TJDFT
Processo: 0719175-48.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0719175-48.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNO BORGES RIBEIRO, BANCO BMG SA APELADO: BANCO BMG SA, VALERO GUIDOTTI GIL NETO LTDA, BRUNO BORGES RIBEIRO DESPACHO O preparo recursal foi recolhido de forma simples (IDs 37890706 e 37890708), em que pese o despacho de ID 37562139 ter determinado o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do §4o, do artigo 1.007, do Código de Processo Civil. Intime-se o apelante BRUNO BORGES RIBEIRO para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realize o devido recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 10 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator